Tribunal: TJES
Processo: 5000252-20.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000252-20.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: LAMBERTTE NAZARENO BABILAO STINGHEL
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000252-20.2019.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S.A

RECORRIDO(A): LAMBERTTE NAZARENO BABILAO STINGHEL

SENTENCIANTE: SR(A). JUÍZ(A) ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: SRA. JUÍZA CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO / VOTO

17/03/2021

Vistos em Inspeção.

Trata-se de ação indenizatória, onde a autora alega em síntese, que encontrou no Mercado Livre um anúncio veiculado pelo DANIEL ESTRELA BORGES, referindo-se a venda de carta de crédito veicular no valor de R$43.390,00 (quarenta e três mil, trezentos e noventa reais), supostamente, emitida pelo BANCO ORIGINAL. Ato contínuo, tomou todas providências para verificação da veracidade da carta de crédito, bem como procurou o corréu ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA para maiores informações quanto à aquisição do veículo, bem como com funcionária do BANCO ORIGINAL, Sra. Cristiane Fernandes Coelho, a qual confirmou a existência da suposta carta de crédito, bem como a possibilidade de transferência. Somente então entabulou negócio com o SR. DANIEL. Ocasião em que realizou o pagamento via transferência bancária do valor de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), em conta de titularidade da esposa do SR. DANIEL, SRA.ELIANE DE LOURDES CARVALHO, do corréu BANCO ITAÚ. Contudo, a transferência realizada pelo Autor foi bloqueada pelo corréu Itaú, ocasião em que procurou seu gerente do Banco do Brasil para solicitar o desbloqueio da transferência para dar prosseguimento ao negócio. Após algum tempo, o gerente do Autor descobriu tratar-se de uma fraude, que o SR.DANIE Le a SRA. ELIANE tiveram os documentos furtados, bem como que a SRA. CRISTIANE trava-se de uma ex funcionaria do BANCO ORIGINAL. Afirma que conseguiu reaver o valor de R$25.600,00(vinte e cinco mil e seiscentos reais), sendo que os R$ 4.900,00(quatro mil e novecentos reais) não foram devolvidos pelo corréu Banco Itaú. Por fim, o Autor alega um prejuízo no valor de R$ 1.000,00 referente ao adiantamento para o emplacamento do veículo que compraria com a carta de crédito, emplacamento este que foi feito sem sua autorização pela concessionaria ré.

Em sua defesa, a requerida BANCO ORIGINAL alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, não tem qualquer participação nos fatos narrados na inicial, pois trata-se de um golpe muito bem arquitetado de falsa carta de crédito, eivado de má-fé, ficando desde já registrado que o BANCO ORIGINAL não utiliza, desconhece e refuta a legitimidade do domínio “@bankoriginal-investimento.com”. Diz que sequer faz a comercialização de carta de crédito para aquisição de veículo automotor.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente em parte a demanda, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTES O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar os requeridos:

1- O requerido Itaú Unibanco a restituir a quantia de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) devidamente corrigido monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

2- Condenar a requerida Banco Original S/A no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

REJEITO
as preliminares.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor do requerente.”

As partes BANCO ORIGINAL e Atlântica Automotor apresentaram embargos, decididos no ID 4433378, nos seguintes termos:

“Desse modo, considerando as explanações acima expostas,
RECEBO
os embargos declaratórios, pois, estão presentes os requisitos de admissibilidade, ao passo que,
ACOLHO
as alegações do Embargante
Atlântica Automotor Ltda
, fazendo constar na parte dispositiva “JULGO IMPROCEDENTE os pedidos em face da requerida
Atlântica Automotor Ltda”
.

REJEITO
as alegações do Embargante
Banco Original S/A
.

O Banco Itaú realizou o pagamento da parte da condenação que lhe cabia.

Insatisfeita com a sentença condenatória, a Requerida BANCO ORIGINAL se insurgiu, arguindo novamente sua ilegitimidade passiva, e no mérito, alegando verifica-se evidente equívoco por parte do magistrado sentenciante, o qual teria consignado em sentença que a Sra. Eliane, além de beneficiaria do pagamento realizado, seria funcionária do Banco Original. Diz que a funcionária do Banco Original, Sra. Cristiane Fernandes Coelho, jamais recepcionou qualquer valor referente à fraude perpetrada por terceiros mal andou o julgador em concluir pela responsabilização do Banco Original por ato, supostamente, praticado por uma de suas funcionárias, isso porque, conforme amplamente explanado em sede de defesa, terceiros mal intencionados utilizaram, sem autorização, nome, logomarca “BANCO ORIGINAL”, CNPJ, endereço e nome de sua funcionária para aplicação de fraude.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, (ID4688590), onde diz que a real intenção do juiz: na segunda linha, onde se lê “Sra. Eliane” deve-se ler “Sra. Cristiane”, por ser consequência lógica de todos os documentos juntados e apontados na mesma frase. Independentemente de a quem pertença a conta em que foi feito o depósito, é inegável que houve participação essencial da Sra. Cristiane na perpetuação da fraude que o Recorrido foi vítima. Diz que não havia meio do Requerente distinguir que estava sendo enganado, até o momento que recebeu a notícia que os documentos do Sr. Daniel e Eliane haviam sido roubados e que os mesmos não tinham ciência da negociação que ocorrera.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente, cumpre dizer que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente se confunde com o mérito, não merecendo ser apreciada em sede de preliminar.

Quanto ao mérito, analisando os autos, verifico que um dos argumentos da recorrente é o fato de que nenhum funcionário seu participou da fraude. De fato, houve erro material na sentença, quando indicou alguns documentos, apontou que nos mesmos havia comprovação de que a Srª Eliane fazia parte da empresa, quando na verdade, quis dizer “Cristiane”.

A documentação apresentada pela parte autora foi suficiente para comprovar que “Cristiane” era funcionária do banco recorrente, e participou ativamente da transação, que causou prejuízos ao autor. A inicial trouxe ficha cadastral da funcionária, e e-mails trocados com o autor, confirmando a participação.

A sentença de piso elucidou bem a questão:

“Em arremate, temos as tratativas referente ao negócio jurídico entre o requerente e a preposta do Banco requerido constante nos eventos
2495970
,
2495974
, dos autos.”

Além disso, a Súmula 479 do STJ clarifica quanto a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O enunciado sumulado foi redigido para situações específicas, competindo ao intérprete conferir os pressupostos de sua incidência para evitar erros. A chave para adequar o enunciado ao caso concreto está na expressão "fortuito interno", uma modalidade do caso fortuito previsto no art. 393 do CC.

O delito ou a fraude cometida por um terceiro que usa documentos falsificados ou que se apresenta com perfil falso não isenta o banco de pagar o prejuízo porque isso é considerado fortuito interno, isto é, não está incluído o requisito da externidade (estranha à atividade). O banco responderá, na forma da súmula 479, por ser esse típico caso de fortuito interno, ou seja, decorrente da própria atividade e que cabia ao banco evitar.

Desta forma, não merece ser reformada a sentença neste aspecto.

No que diz respeito ao valor atribuído aos danos morais, entendo que está condizente com a jurisprudência, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto,
conheço do presente Recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da R. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 11 de março de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de Direito – Relatora

***

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Respeitosamente peço vista dos autos

***

VOTO VISTA
-
Vogal Dr. Carlos Magno Moulin Lima

31/03/2021

Após refletir detidamente e analisar os autos, tenho por acertado o voto da eminente relatora.

Isto posto, acompanho o voto condutor.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente relatora.

***

DECISÃO

Como consta em ata, a decisão foi à que segue: por unanimidade dos votos,
CONHECER do presente Recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da R. sentença. Condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.